Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710195-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: VIZIMBOX SUPERMERCADO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da tutela cautelar antecedente, proposta pela recorrente em desfavor de VIZIMBOX SUPERMERCADO LTDA., indeferiu o pedido de constrição patrimonial em desfavor do devedor. Eis o teor do decisório (ID 145595061 processo referência): Trata-se de pedido de tutela provisória de caráter antecedente ajuizada por DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA em desfavor da VIZIMBOX SUPERMERCADO LTDA, objetivando o arresto de valores, bens, equipamentos e mercadorias de propriedade da requerida, pelo respectivo valor de custo, para assegurar a satisfação do crédito pretendido. Para tanto, sustenta que a parte requerida se encontra em dificuldade financeira e que existem diversas duplicatas inadimplidas, deixando de cumprir a contraprestação acordada. Afirma ainda que existem diversas outras pendências listas no relatório SERASA, anexado aos autos, o que demonstra seu estado de insolvência e justifica o manejo da presente demanda. É o relato necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela formulada em caráter antecedente difere da tutela incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a exigência de comprovação dos requisitos já citados. Compulsando os autos, verifico que a petição atende às exigências do artigo 305 do CPC, com a exposição da lide e seu fundamento, narrando a parte autora que vendeu à parte ré produtos para revenda, consoante notas fiscais (ID 145320643) e comprovante de entrega de mercadorias (ID 145321646), tendo sido inclusive as respectivas duplicatas eletrônicas protestadas (ID 145321648), no valor total atualizado de R$ 38.000,77 (trinta e oito mil reais e setenta e sete centavos). Ocorre que tomou conhecimento de que a situação financeira da primeira requerida se encaminha para a insolvência, considerando que há sobre seu nome anotações negativas das mais diversas, entre elas pendências financeiras (5, no valor total de R$ 6.676,00), dívidas vencidas (4, no valor total de R$ 2.435,00), protestos (29, no valor total de R$ 87.738,00), com valor total de dívidas estimado em R$ 96.849,00 (ID 145321649). Todavia, não verifico a presença dos requisitos acima enumerados a ponto de deferir o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente pretendida. Explico. Inicialmente, destaco que a constrição patrimonial, em sede de tutela de urgência, poderá ser adotada de maneira excepcional, havendo provas da dilapidação patrimonial e da intenção de esquivar-se o devedor do cumprimento da obrigação. Com efeito, o Código de Processo Civil, quando dispõe acerca do rito dos feitos executivos, estabelece, inicialmente, a necessidade de citação da parte executada para pagar a dívida em 3 dias, e não o arresto de seus bens, liminarmente, como pretende a parte credora. Ora, se em processos de natureza executiva, nos quais há título dotado de força executiva – líquidos e certos – o ordenamento jurídico não permite, como regra, o bloqueio de ativos financeiros da parte devedora, não se pode também admitir tal possibilidade para as ações ordinárias, sobretudo em momento processual cuja citação da parte ré ainda não foi sequer efetivada. Ressalto que a constrição patrimonial, antes da citação da parte executada, constitui medida atípica que deve ser deferida apenas em casos excepcionais, o que não se verifica na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. 1. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se "não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio." (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.) 2. A alegação de pré-insolvência dos agravados tem base exclusivamente na mensuração de supostas dívidas de grande vulto, não estando acompanhada de provas que indiquem que o patrimônio dos agravados seja inferior ao débito existente. 3. A mera conjectura sobre eventual dilapidação do patrimônio, sem qualquer documentação apta a comprovar a efetivação de medida lesiva à execução por parte dos agravados, não justifica o arresto de bens anterior à citação dos agravados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1419811, 07319135520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 12/5/2022). Nesse contexto, em que pese ter a parte autora carreado aos autos relatório da SERASA, não se mostra possível, em uma análise preliminar, cabível nessa fase processual, apontar a existência de situação que enseja a total insolvência da requerida, conquanto não passe de mera alegação da parte de que esta esteja em vias de insolvência, bem como caso fosse essa a situação, poderia e deveria a parte requerente dar início ao processo de falência da requerida perante a vara respectiva, o que esvai completamente a fundamentação de urgência. Desta forma, se mostra ausente um dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar: a probabilidade do direito, com o que se torna inviável o deferimento do pedido liminar reclamado pela parte autora. Por outro lado, a parte autora também não demonstrara de forma inequívoca a necessidade de lhe ser disponibilizado o arresto do bens e valores, cabendo ressaltar que, conforme narrado na peça inicial, há conivência com o inadimplemento, haja vista que a legislação coloca à disposição do credor o pedido de decretação de falência, o que não fora realizado no presente caso, bem como diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, conquanto o deferimento da tutela requerida impera em suspensão da atividade comercial e poderá dificultar sobremaneira o ressarcimento dos danos na hipótese de improcedência da demanda, com o que não merece deferimento o pedido liminar em caráter antecedente. Na mesma linha de raciocínio é o entendimento do e. TJDFT, consoante os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE QUANTIA EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO FÁTICA QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessário que estejam presentes os pressupostos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. 2. Não restando evidentes a probabilidade do direito alegado, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, desautorizado está o deferimento do pedido liminar. 3. Para a concessão da medida de arresto, mostra-se necessária a demonstração de que a parte demandada (agravada) não disponha de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que eventualmente vier a ser constituída nos autos, ou ao menos seu estado de insolvência e que se encontra dilapidando seu patrimônio com finalidade de frustrar futura execução. 4. Além de inexistir a demonstração dos requisitos ensejadores da tutela de urgência consistente no arresto de quantia, que inclusive, se encontra depositada na conta bancária de terceiros, a questão posta ainda pende de um juízo de certeza sobre a alegada conduta danosa cometida pelo Agravado em desfavor da Agravante, situação que depende necessariamente de evidente e percuciente dilação probatória, o que, por conseguinte, impossibilita a qualquer medida antecipatória de arresto. 5. Negado provimento ao recurso de agravo de instrumento. (Acórdão n.1053419, 07114494920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (Acórdão n.1035966, 07044958420178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/08/2017, Publicado no DJE: 16/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque a questão relativa ao estado de insolvência da parte requerida deve ser analisada sob o crivo do contraditório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado em caráter antecedente. Nos termos do § 6o do art. 303 do CPC, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 5 dias, ocasião em que deverão apresentar nova petição inicial, adequada ao rito próprio, sob pena de extinção do feito. Intime-se. Inconformada com a decisão, sustenta a agravante que a demanda se lastreia no inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível, representada por notas fiscais de compra e venda mercantil, comprovantes de entrega e instrumentos de protesto, obtidos a partir da venda e entrega de mercadorias para a agravada. Aduz que o pedido liminar se baseia no expressivo endividamento da devedora e consequente insolvência, por ausência de patrimônio hábil a adimplir as dívidas, mencionando a suposta intenção da recorrida em obter lucro máximo com a venda dos produtos sem o respectivo pagamento, em prejuízo dos credores. Enumera a existência de títulos de crédito, hábeis a comprovar a existência de dívida líquida e certa; de relatório expedido pelo SERASA, a comprovar o enorme endividamento da devedora, superior ao capital social; e certidões negativas de bens imóveis e veículos. Entende haver “contundente material probatório colacionado com a exordial”. Pede a concessão da tutela antecipada recursal direcionada a proceder à constrição de bens titularizados pela recorrida aptos a saldarem a dívida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Do exame dos elementos probatórios acostados aos autos, constata-se a apresentação de diversas notas fiscais (ID 145320643), acompanhadas de comprovantes de entrega (ID 145321646) e de instrumentos de protesto (ID 145321648). Também se nota a existência de extrato emitido pela Serasa Experian com inscrições desabonadoras em desfavor da requerida (ID 145321649). Contudo, não integra o acervo documental prova inequívoca de que a agravada, após o ajuizamento da presente demanda, tenha, efetivamente, praticado atos que comprometam a regularidade processual, tais como a ocultação de posses ou a dilapidação patrimonial, afigurando-se desarrazoada a imposição, sobretudo no estágio inicial em que se encontra o feito, da medida assecuratória perseguida pela demandante. Noutro viés, descabe a medida cautelar de arresto de bens da ré, pois não há qualquer indício de que não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhe for imposta ao final desta demanda ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Desse modo, ante o desatendimento, na espécie, dos requisitos elencados nos arts. 300 e 301 do CPC, e em atenção ao direito, outorgado à parte adversa, ao contraditório e à ampla defesa, inadmissível o acolhimento do anseio cautelar ora discutido. Por oportuno, trago à colação arestos deste egrégio TJDFT sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. II. O arresto ou qualquer outra providência de constrição patrimonial pressupõe alto grau de convicção quanto à existência do crédito reclamado, de maneira que só é cabível excepcionalmente em ação de conhecimento. III. À falta de elementos de convicção seguros quanto à responsabilidade civil que é atribuída aos réus, não se legitima medida de constrição patrimonial no limiar do processo de conhecimento. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1636711, 07100192320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo escorreito o raciocínio norteador do édito prolatado pelo Juízo singular, haja vista a inocorrência dos pressupostos autorizadores do deferimento da providência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador